Tribunal: TJDFT
Processo: 0721199-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-19

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721199-36.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: ENGECOPA CONSTRUTORA INCORPORADORA S/A AGRAVADO: ISADORA DE CASTRO MARTI Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engecopa Construtora Incorporadora S.A. contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da parcela de financiamento dos cálculos apresentados pela Exequente, nos seguintes termos (Id. 93451022 dos autos de origem): “A fim de que se chegue, de forma fundamentada, às conclusões necessárias ao deslinde do processo, cabe fazer um breve apanhado sobre os atos até então produzidos no curso da presente ação. A ação foi ajuizada por Maria Neusa de Castro, falecida em 25/06/1997, mãe da atual exequente, que buscou, por meio da ação de conhecimento que desembocou no presente cumprimento de sentença, a rescisão de contrato de promessa de compra e venda firmado com a empresa WV Tartuce - Construtora e Incorporadora S/A, atual Engecopa Construtora Incorporadora S/A. A sentença foi julgada procedente. Determinou-se a resolução do contrato principal e do financiamento imobiliário, com a determinação de devolução, à autora, dos valores pagos à primeira executada. Contudo, como o Bradesco já havia sido retirado da lide, em grau de recurso, decotou-se da sentença a parte que determinava a resolução do contrato de financiamento, ficando assentado que as decisões proferidas no processo não atingissem o contrato firmado entre a instituição financeira e a autora. O processo entrou em fase de cumprimento de sentença. Muitos anos depois, após desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, atingiu-se seu sócio Wigberto Tartuce. Em desconsideração da personalidade jurídica inversa, atingiu-se uma das empresas de Wigberto Tartuce, a Rádio Atividade, da qual o primeiro participa como proprietário de 99% das cotas sociais, sendo penhorado 30% do faturamento mensal da Rádio Atividade. Foi nomeado administrador judicial para cumprir a determinação de penhora do faturamento da empresa ré, bem como de outras empresas alcançadas pela decisão do Juízo. O administrador judicial, no exercício do mister, passou a promover a penhora mensal do faturamento das empresas. A exequente foi sendo paga gradativamente. Após interrupção da liberação de dinheiro, em 2018, ordenada pela 2a instância, encontra-se atualmente depositado em Juízo o valor de R$ 933.771,51, ID 79919014. A exequente destituiu seus advogados originários em junho de 2020 e constituiu nova advogada em julho de 2020. Os advogados anteriormente constituídos requereram a reserva dos honorários advocatícios sucumbenciais (10%) e dos honorários advocatícios contratuais (30%). O Juízo solicitou a prestação de contas dos valores recebidos, o que foi feito pelo advogado, conforme manifestação ID 79654033. No curso do processo, foram expedidos diversos ofícios ao Banco Bradesco, pois é credor hipotecário do imóvel, para que informasse sobre a situação do financiamento imobiliário firmado pela Sra. Maria Neusa, sem sucesso. Após muito insistir, o Banco Bradesco encaminhou ofício no qual constava que o contrato de financiamento encontrava-se cancelado. A baixa da hipoteca, que já se ensaiava fazer mesmo à revelia do Banco Bradesco, foi então determinada, ID 78827193. A executada Engecopa opôs embargos de declaração, ID 7943343, sob o argumento de que é indevida a rubrica "Financiamento" constante da planilha apresentada pelo administrador judicial. Isso porque não houve o pagamento do financiamento pela exequente ou mesmo por sua genitora, razão pela qual não poderia constar na planilha de débitos, ID 77739177. A exequente, em contrarrazões, indicou que a resposta do Banco Bradesco pelo cancelamento do financiamento em nada altera os valores executados, ID 81794179. Em decorrência da determinação de baixa da hipoteca, o Banco Bradesco opôs embargos de declaração também, ID 81519676. Relata que a falecida Maria Neusa efetuou o pagamento de apenas 4 (quatro) parcelas do financiamento. Entende que o banco, por não fazer parte da relação jurídica, não poderia ser atingido pelas decisões judiciais. Acrescenta que a executada recebeu o crédito decorrente do financiamento imobiliário. Requer, assim, seja revogada a decisão que determinou a baixa da hipoteca. O administrador judicial relata que entrou em contato com o Banco Bradesco, que aceitaria a quitação do débito pelo valor de R$ 300.000,00, ID 82321200. A executada Engecopa apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, ID 82503934. Afirma que o banco noticiou o cancelamento da hipoteca. Aduz que também não há qualquer comprovação acerca da existência do débito. Caso não seja esse o entendimento, que seja acatada a quitação do débito pelo valor de R$ 300.000,00. A exequente apresentou contrarrazões aos embargos de declaração, ID 82658446. Relata que foram encaminhados diversos ofícios ao Banco Bradesco para que fosse informado sobre a existência de débito referente ao financiamento imobiliário, sem resposta. Entende que, se houvesse dívida, estaria prescrita e decaída. A Rádio Atividade pede o provimento dos embargos de declaração opostos pelo Banco Bradesco, ID 83152940. O Banco Bradesco ratifica a proposta de quitação do débito pelo valor de R$ 300.000,00. Indica que o valor atualizado da dívida seria de R$ 37.044.894,03. Junta planilha atualizada do débito, ID 83451452. Este Juízo, por meio da decisão ID 83778617, entendeu por bem sanar a questão relacionada à baixa da hipoteca, tendo em vista que foram várias as tentativas de intimação do Banco Bradesco para dizer sobre a evolução do débito e subsistência da hipoteca, sempre frustradas. Destacou que o Banco do Bradesco abandonou ação de execução que ajuizou em desfavor da Sra. Maria Neusa, conforme sentença proferida pela 5a Vara Cível de Brasília (ID 68379238). Argumenta que o contrato firmado entre a falecida e a instituição financeira previa um seguro no caso de morte da mutuária, mas sem que fossem descritas as condições do seguro. Assim, antes de analisar a possível transação envolvendo as partes do processo e o Banco Bradesco, determinou-se a intimação do banco para que juntasse aos autos os termos do seguro ínsito ao contrato de mútuo hipotecário assinado pela Sra. Maria Neusa, comprovando-se se o mesmo foi utilizado ou não. O Banco Bradesco esclareceu que a mutuária já não vinha efetuando o pagamento das parcelas do financiamento, estando inadimplente desde a quarta parcela do financiamento, com vencimento em 28/08/1992. Ressalta que o inadimplemento foi de quase cinco anos, já que ela veio a óbito em 25/06/1997. Desta forma, entende que o adimplemento das parcelas do seguro seja condição para a utilização da cobertura securitária. Pretende, assim, ter justificado a ausência de cobertura do seguro habitacional, razão pela qual ainda persiste a dívida contratual. Caso entenda necessária a juntada dos termos do seguro, que seja concedido novo prazo. As partes foram instadas a se manifestarem sobre a petição do banco. A Rádio Atividade requereu o acolhimento dos embargos declaratórios do banco, com o pagamento da dívida, no valor de R$ 300.000,00, ID 85944211. A executada Engecopa reitera os termos da manifestação ID 82503934. A credora, igualmente, traz os argumentos já apresentados em sua manifestação ID 82658446 e requer a liberação de alvará dos valores já bloqueados desde o ano de 2018, ID 86912291. Houve, ainda, manifestação de Cláudia Maria Alvarenga Vilardo, na condição de credora do ex-patrono da exequente, Dr. Hebert Tavares, requerendo seja reconhecido que ele era o único advogado da parte autora, de forma a ser mantida, na íntegra, a penhora no rosto dos autos do processo que tramita perante a 16a Vara Cível de Brasília. Decido. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA ENGECOPA Passo, inicialmente, à análise dos embargos de declaração da executada Engecopa. A executada opôs embargos de declaração, a fim de que seja reconhecida a omissão do Juízo ao analisar o valor atualizado do débito. Isso porque, no seu entender, deve ser excluída a rubrica denominada "Financiamento", uma vez que a exequente não efetuou o pagamento do financiamento imobiliário. A questão sobre ser ou não devida a parcela "Financiamento" encontra-se, hoje, acobertada pelo manto da coisa julgada. Veja-se. A decisão deste Juízo de julho de 2018, ID 36069696, assim fixou. Houve agravo de instrumento. A Des. Maria de Fátima, pela decisão ID 40765642, colocou uma pá de cal sobre o assunto, confirmando que a parcela "Financiamento" deve continuar, sim, constando no rol de rubricas que forma a dívida aqui em execução. Desta forma, rigorosamente não se admitirá mais discussão a este respeito. O processo judicial se constitui em uma série de atos ordenada que necessariamente há de caminhar para frente, ainda que de forma mais lenta nos casos muito complexos, como o presente. Mas há de caminhar. E para frente. Não se tolerará mais as voltas que temos dado em torno deste tema, cuja nova abordagem pela executada será então apenada com litigância de má-fé sem mais oportunidade de defesa. Apreenda a executada, de uma vez por todas, que não importa o que se passou no bojo do contrato de financiamento havido entre Maria Neusa e Bradesco. Se o mesmo tiver sido inteiramente quitado pelo pagamento, inteiramente quitado pela incidência de seguro contra a morte, não quitado, objeto de ação judicial ou, ainda, cancelado por desistência do Bradesco, são todas estas situações que não influenciam na obrigação da executada. A construtora executada recebeu a quantia do banco Bradesco. Se assim o foi - e é incontestável que tenha sido - esse dinheiro precisa ser restituído com a rescisão do contrato de promessa de compra e venda que se operou, pois a propriedade do imóvel voltou para a executada. Para quem há de restituir, para a exequente ou para o Banco Bradesco? Este Juízo decidiu, e agora já se encontra sepultada a questão, que para a exequente. Ponto final. Embargos declaratórios da Engecopa, ID 7943343, rejeitados. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DO BRADESCO Analiso os embargos declaratórios do Banco Bradesco, ID 81519676. Referem-se apenas ao cancelamento da hipoteca determinado pela decisão ID 78827193. A decisão ID 78827193, ao determinar que se oficiasse ao cartório de imóveis determinando a baixa da hipoteca, se baseou na resposta do Bradesco, ID 76749520, de novembro de 2020, a qual informava que o contrato em que se baseava a hipoteca estaria cancelado. Contraditoriamente, em final de janeiro de 2021, o perito dos autos informou que tinha conseguido finalmente contato com o Bradesco e que eles aceitariam a proposta de recebimento de R$ 300.000,00 pela quitação do contrato, proposta esta que foi fixada pela decisão ID ID 36069696, e também confirmada pelo acórdão em agravo de instrumento, ID 40765642. Em fevereiro/21, ID 83451464, o Bradesco veio aos autos, requerendo sua inserção como terceiro interessado, e confirmando a proposta de quitação da hipoteca por R$ 300.000,00. Em março/21, pela petição ID 85494472, mesmo reconhecendo que a aprovação da aceitação da proposta de R$ 300.000,00 já havia caducado, indagava se deveria tentar a renovação da mesma junto ao departamento responsável do Bradesco. Pela decisão ID 83778617, este Juízo demonstrou cautela na aceitação da proposta de quitação da hipoteca por R$ 300.000,00. Isto porque necessário que se averiguasse antes se este valor já não teria sido quitado por força do seguro de morte previsto no contrato de financiamento. O Bradesco esclareceu, contudo, que o seguro de morte não incidiu, pois, ao tempo da morte da mutuária, a mesma se encontrava em débito há anos. Juntou aos autos planilha de débito com indicação de que Maria Neusa, de fato, estava inadimplente com as parcelas do financiamento e seguros a partir da quarta parcela do financiamento, com vencimento em 28/08/1992, ID 83451487. Resta comprovado, por outro lado, que Maria Neusa só veio a óbito em 25/06/1997. Ou seja, já estava mesmo inadimplente há quase cinco anos quando faleceu. Apesar de não ter vindo aos autos o contrato de seguro em si, sabe-se que é praxe haver a previsão de que não haverá pagamento do prêmio caso, quando da morte, o mutuário se encontrar em inadimplência. Repare-se que esta averiguação dos acontecimentos que teriam ocorrido no bojo do contrato de financiamento entre Maria Neusa e Bradesco em nada se relaciona com o fato de dever constar ou não na composição da dívida que está em pagamento a parcela "Financiamento". Como enfaticamente se disse acima, já não é mais discutível se a executada deve ou não pagar esta rubrica à exequente. Contudo, como o que está aqui em jogo é a substituição da exequente pela executada no pagamento do contrato de financiamento - tópico que nos interessa pois, para continuação do presente cumprimento de sentença, temos que consolidar a propriedade do imóvel nas mãos da executada e, para isso, a hipoteca em favor do Bradesco precisa ser retirada. Noutro giro, não prospera a alegação da exequente no sentido de que não resta comprovada a existência da dívida e que, caso existente, já estaria prescrita. A existência da dívida é comprovada tanto pela incidência de gravame que recai sobre o imóvel quanto pelo fato da autora estar ciente das diligências do Juízo no sentido de que fosse informada a evolução da dívida no curso do processo. Ademais, o Banco Bradesco colacionou aos autos planilha atualizada da dívida. No que diz respeito à suposta prescrição, cumpre destacar que o prazo prescricional só se inicia a partir do vencimento da última parcela do financiamento, que ocorreu em 28/04/2002, ID 83451487, período em que já vigia o novo Código Civil. Desta forma, o prazo prescricional é de dez anos, nos termos do art. 205 do Código Civil, conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. SFH. FCVS. COBRANÇA DE DÉBITO. AÇÃO DE NATUREZA PESSOAL. APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL VINTENÁRIO DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 E DE 10 NA VIGÊNCIA DO NOVO DIPLOMA CIVILISTA. SÚM. 83/STJ. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. As ações de natureza pessoal, como as fundadas em contrato vinculado ao SFH, regidas sob a égide do antigo Código Civil, submetem-se à prescrição vintenária; as regidas pelo novo estatuto civilista, portanto, prescrevem em 10 (dez) anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. 2. Incidência, pois, da Súmula 83 deste Tribunal, que veda o conhecimento de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em harmonia com a orientação firmada nesta Corte Superior. 3. Agravo regimental não provido." (AgRg no AREsp 543831/RS, rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, Quarta Turma, Data do Julgamento: 21/10/2014, DJe: 29/10/2014). Acontece que, à época do início do prazo prescricional, já tramitava ação de execução ajuizada pelo Banco Bradesco em desfavor de Maria Neusa de Castro perante a 5a Vara Cível de Brasília (Processo no 00007283/93). O prazo prescricional de dez anos, desta forma, só se iniciou a contar da sentença que julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, proferida em 24/09/2014, razão pela qual deve ser rejeitada a alegação de prescrição da pretensão do banco em receber o valor da dívida relacionada ao financiamento imobiliário. Superada a questão relacionada à existência da dívida, deve ser prestigiado o intuito do banco em transigir, em especial por se tratar de valor módico, tendo-se por base o valor da dívida imobiliária da exequente com o banco que o mesmo entende devido ou mesmo o valor calculado pelo administrador judicial. Considerando todos estes fatos, entendo que a proposta de quitação da hipoteca pela executada em nome da exequente - como dito, fixada por este Juízo há anos e já confirmada pela 2a instância - deve ser reativada e, de uma vez por todas, cumprida. Intime-se o Banco Bradesco a dizer, em 10 dias, se a proposta ainda está aceita. Reserve-se o montante de R$ 300.000,00 para este fim do valor que se encontra depositado em Juízo em prol da exequente (R$ 933.771,51, ID 79919014). Com isso, dou provimento aos embargos declaratórios do Banco Bradesco, apenas para, por ora, suspender a ordem de cancelamento da hipoteca do imóvel aqui em questão. DA PENHORA DO IMÓVEL DA SQN 310 A penhora do imóvel da SQN 310 foi deferida pela decisão 78827193, contudo a exequente informa ter o cartório de imóveis se pronunciado pela impossibilidade de registro da penhora, tendo em vista o mesmo constar ainda em nome de Maria Neusa. Apesar de ser possível a este Juízo, como ressalva o ofício do cartório de imóveis ID 81199672, perpassar com sua determinação o princípio da continuidade, julgo mais prudente que se aguarde a resolução da questão da hipoteca, aparentemente prestes a se solver, para, somente depois, diligenciarmos para o registro da penhora ordenada. DA RESERVA DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS Necessário que se examine este tema, o qual também vem causando congestão no processo. Já está certo nos autos que a ASMUT representava Maria Neusa desde 16/09/1994, tendo sido outorgada procuração para o Dr. Hebert no mesmo instrumento que firmou dita representação da ASMUT, ID 7642923. Dr. Hebert assina o ID 7642928 como "Diretor Executivo" da ASMUT. O fato é que a representação da autora pela ASMUT significava sua representação processual pelos advogados da ASMUT, capitaneados pelo Dr. Hebert. Adiante-se, sobre este particular, que já se assentou, há muito, neste processo (ID 60506130), que os quatro advogados da ASMUT (Dr. Hebert, Dr. Sílvio, Dra. Regiane e Dra. Gislene) fazem jus, portanto, aos honorários advocatícios oriundos do presente processo. Em 11/06/2011, foi estipulada cláusula de êxito a favor da ASMUT, relativa a tudo quanto a herdeira Isadora viesse a receber no bojo do processo no 42439/94, 7642926. Para a associação deveria se destinar 30%, sendo abatidas deste valor as mensalidades que a herdeira viesse a dever à associação. Esta cláusula de êxito, em prol da ASMUT, e não seus advogados especificamente, não se confunde com os honorários advocatícios de sucumbência, estes para os advogados. Ou seja, são duas parcelas aqui em questão: os 30% estabelecidos em prol da ASMUT e os honorários advocatícios de sucumbência, estes pertencentes individualmente aos 4 (quatro) advogados que representaram a exequente até junho de 2020. Os 30% da ASMUT, pela prestação de contas ID 79654033, foram sempre recolhidos, a todo levantamento que houve nos autos. É necessário, pois, que se recolha os mesmos 30% com os valores penhorados e não levantados ainda, que se encontram em depósito. Contudo, isto apenas até a data em que houve revogação da procuração outorgada ao Dr. Hebert, isto é, 22/06/2020, que deve ser considerada como rompimento do vínculo da exequente com a própria ASMUT. Ao perito, pois, para que indique nos autos o valor que foi penhorado, mas ainda não liberado, desde a data em que se interromperam os levantamentos de dinheiro pela exequente até a data de 22/06/2020. Sobre este valor, 30% deverá ser destinado à ASMUT. Necessário, ainda, que o advogado Hebert esclareça o porquê de ter recolhido 6,63% a título de honorários dos valores que levantou em nome da exequente, conforme prestações de conta que fez no ID 79654033. Os honorários advocatícios de sucumbência, a princípio, não deveriam ser adiantados desta forma, a não ser que tenha havido contratação com a exequente neste sentido, o que não veio aos autos. Intimo-o a assim fazer em 10 dias. Apenas após estes esclarecimentos, será possível se determinar o quanto deve ser reservado para os advogados. DA REMUNERAÇÃO DO PERITO O administrador judicial já recebeu o valor de R$ 31.503,13 por todos os trabalhos que vem prestando nos autos há muitos anos. Pelo laudo ID 79919014, resta pendente, pois, até aqui, o pagamento de R$ 74.468,05. Entendendo que o perito vem cumprindo fielmente o seu encargo, sempre atendendo a tempo e a modo as determinações deste Juízo, defiro que seja liberado em seu nome o valor faltante de R$ 74.468,05 desde já. Observe-se, contudo, que este valor deve ser suportado pela executada, já que a nomeação decorreu da inexistência de outros bens passíveis de penhora. Assim, mesmo que se retire o valor dos honorários do perito do montante depositado em favor da exequente, não se poderá abater tal montante da dívida, ao que deve prestar atenção o perito na próxima vez em que atualizar os cálculos da dívida. Expeça-se o competente alvará. DO PAGAMENTO DA EXEQUENTE Desde 2018 a exequente não recebe nenhum valor em pagamento, sendo certo que hoje já há, conforme laudo apresentado em dezembro de 2020, ID 79919014, R$ 933.771,51 depositados em Juízo a seu favor. Não há mais ordem de não levantamento vigente, consoante se colocou já há muito, pela decisão ID 55845191, item 4. Levando em conta que se está em um cumprimento de sentença, no qual não há mais acertamento da existência ou não de dívida, mas apenas de seu valor, e que o dinheiro depositado em sua grande maior parte pertence à exequente, que nada recebe desde setembro de 2018, e de que é possível fazer alguma liberação respeitando margens de segurança, calculo um valor passível de ser liberado desde já à exequente, sem que com isso se cause prejuízo a qualquer outro possível credor do dinheiro em depósito. Considerando o valor revelado em dezembro de 2020 (R$ 933.771,51) como valor atual, já por segurança porque sabe-se que com o passar destes meses o valor já é maior, decoto os R$ 300.000,00 reservados ao pagamento da hipoteca. Deste valor restante (R$ 633.771,51), deve-se abater o valor do pagamento dos honorários do perito (R$ 74.468,05), congelando-o também neste montante sem a correção de dezembro para cá, também como margem de segurança. O valor da correção deverá por ele ser cobrado posteriormente. Chega-se, pois, ao valor de R$ 559.303,46. Reservando-se 30% deste valor para a ASMUT (sabendo-se que é menos, pois, como acima esclarecido, esse valor em prol da ASMUT só incide até junho de 2020), tem-se R$ 167.790,00. Na mesma linha de raciocínio, reservando-se 10% do valor para pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência (também se sabendo que é menos, pois os mesmos também só incidem até junho de 2020), temos R$ 55.930,30. Somando-se as duas parcelas, chega-se a R$ 223.720,30. Abatido esse valor do montante de R$ 559.303,46, vê-se ser plenamente possível liberar em favor da exequente, desde já, o valor de R$ 335.583,16. Após o trânsito da presente decisão, expeça-se alvará em favor da exequente no valor de R$ 335.583,16. Observe-se, por fim, que o pagamento da penhora no rosto dos autos em desfavor de Engecopa, referente ao processo da 1a Vara Cível de Brasília (processo no 0014479-24.2003.8.07.0001), só será feito após plena satisfação da dívida objeto do presente cumprimento, caso haja valor penhorado que sobeje. Como visto pelo laudo pericial, ID 79919014, o cálculo de dezembro de 2020 aponta que ainda remanesce uma dívida da ordem aproximada de R$ 1.860.811,51, não havendo o que se falar, portanto, por ora, em pagamento de penhora. Oficie-se, de toda forma, à 1a Vara Cível para que informe o valor atualizado do débito, bem como para esclarecer se o polo passivo é composto apenas pela executada Engecopa Construtora Incorporadora S/A ou se outras partes também respondem pelo débito executado. Intimem-se.” A Agravante alega, em suma, que há excesso de execução, sob o argumento de que o financiamento foi quitado por valor menor do que o cobrado. Esclarece que há coisa julgada na obrigação de a vendedora restituir o mencionado valor à compradora, porém, não incide sobre o montante a ser pago. Argumenta que o Banco Bradesco – credor hipotecário – reduziu a parcela denominada financiamento ao montante de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), razão pela qual a vendedora deve restituir essa quantia à compradora do imóvel, e não o valor absurdo de R$ 3.296.984,64 (três milhões, duzentos e noventa e seis mil, novecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e quatro centavos). Sustenta que esta egrégia 3a Turma reconheceu que, após a quitação do crédito hipotecário, a parcela do financiamento deve ser excluída dos cálculos. Salienta que a manutenção da cobrança de mais de três milhões de reais provoca o enriquecimento sem causa da Exequente e violação aos dispositivos 502, 503, 505, 507 e 508 do CPC. Por fim, pede o efeito suspensivo para sobrestar a r. decisão e, no mérito, pugna pela exclusão da parcela denominada financiamento dos cálculos da Exequente. Preparo comprovado – Id. 26926740 e Id. 26926741. É o relatório. Decido. Conforme relato, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Engecopa Construtora Incorporadora S.A. contra a r. decisão que, nos autos do Processo n° 0010174-60.2004.8.07.0001, na fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de exclusão da parcela do financiamento dos cálculos apresentados pela Exequente. Analisando os pressupostos de admissibilidade do recurso, verifico que o presente Agravo de Instrumento não merece ser conhecido. Sucede que a questão relativa à inclusão da parcela do financiamento no crédito exequendo restou preclusa, razão pela qual não pode ser rediscutida no presente recurso. Com efeito, compulsando os autos, verifica-se que o douto Juiz a quo, em decisão proferida em julho de 2018, rejeitou o pedido de retirada da mencionada parcela dos cálculos apresentados, nos seguintes termos: “Terceiro. Quanto ao item da inclusão da parcela "financiamento" no rol de pagamentos feitos pela exequente e que devem ser a ele restituídos. A inclusão foi feita de forma correta. Também com relação a este particular, a executada tenta induzir este Juízo a erro, o que não será mais tolerado, valendo a advertência acima quanto futura e certa condenação por litigância de má-fé caso a questão seja novamente trazida nestes autos. Não há dúvidas de que a exequente pagou à executada o valor da parcela conhecida por "financiamento". É o que está expressamente documentado no contrato de fls. 32/37, do qual, inclusive, a executada não só é parte, como dá quitação do valor recebido (cláusula 1a, I), não havendo, pois, o que se discutir a este respeito. Se houve pagamento da exequente à executada deste valor de "financiamento", ele deve ser restituído integralmente à exequente. O fato de a dívida assumida pela exequente junto ao Bradesco não ter sido paga, ou ter sido paga apenas infimamente, não interessa à executada, a não ser pelo ângulo da hipoteca que pesa sobre o imóvel, questão na qual entraremos mais à frente. A dívida existente é entre a exequente e o banco Bradesco. A exequente pagou este valor à executada, que o recebeu e deu quitação. Com a resolução do contrato, há de receber este valor de volta, devendo ele, pois, constar, como consta, da planilha do valor em cobrança. O que seria interessante se esclarecer neste processo a este respeito é se, com a morte da exequente, houve a incidência do que ficou estipulado na cláusula 13a do contrato com o Bradesco acerca de seguro de morte do devedor. A execução hipotecária que o referido banco mantinha contra a exequente desde 1993 (autos no 7283/93), em curso perante a 5a Vara Cível desta circunscrição, foi extinta em 2014 por abandono de causa. Oficie-se, pois, ao banco Bradesco requerendo que informe a este Juízo se o contrato às fls. 32/37 dos autos foi extinto por incidência de seguro contra morte em prol do devedor, havendo de explicar, também, o porquê da ação hipotecária ter tramitado até 2014 e sido extinta por abandono de causa. Esclareça-se, no entanto, que estas informações não estão sendo buscadas para eximir, de qualquer forma, a executada de restituir à exequente a parcela do "financiamento". Independentemente do desenrolar da quitação ou não da dívida da exequente para com o Bradesco, como já dito, à exequente deve ser restituído o que ela pagou à executada, até mesmo na hipótese da dívida dela ter sido considerada quitada face à sua morte em razão do seguro existente. A executada recebeu; deve, pois, retornar, em qualquer circunstância, ressalvada a questão da hipoteca, ao final tratada.” Em face da r. decisão, a Executada interpôs o Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000, requerendo, entre outros pedidos, a “exclusão da parcela tida como “Financiamento”, no valor originário de CR$ 265.796.643,00 (duzentos e sessenta e cinco milhões, setecentos e noventa e seis mil, seiscentos e quarenta e três cruzeiros), nos termos da fundamentação supramencionada ou, alternativamente, a intimação pessoal da Devedora para que faça o pagamento do débito em nome da Credora diretamente ao Banco Bradesco S/A, retirando dos cálculos da Exequente a parcela denominada ‘Financiamento.’” Conforme atesta a certidão de julgamento Id. 10125360[1], o Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000 foi conhecido apenas parcialmente e, na parte conhecida, provido em parte, tão somente para determinar que o d. Juiz a quo analise o pedido de que a Exequente arque com todos os débitos que oneram o imóvel (taxas condominiais, impostos, entre outros) e a conservação do imóvel até a efetiva devolução. O v. Acórdão, complementado pelos fundamentos da decisão que solucionou os Embargos de Declaração opostos pela devedora, deixou claro que a Executada recebeu “a parcela financiamento do Banco do Bradesco, de modo que, independente da forma do recebimento, esses valores integraram as quantias pagas pela promissária compradora, tendo em vista que o financiamento foi realizado em seu nome perante a instituição financeira.” Assim, não pode a Agravante pretender reiterar, por meio do presente Agravo, a pretensão recursal deduzida e já rejeitada pela egrégia 3a Turma Cível, renovando o pedido de exclusão da parcela financiamento do crédito exequendo, já que tal questão está alcançada pela preclusão consumativa, o que impede o conhecimento do presente recurso. Reforço que apenas foi autorizado o pagamento direto ao credor hipotecário como forma de conferir efetividade ao processo de execução, que se arrasta há muitos anos, logo, os valores pagos a esse título devem ser abatidos do montante a ser restituído à compradora. Porém, a relação jurídica firmada entre a compradora e o Banco Bradesco (credor hipotecário) não se confunde com a estabelecida entre a compradora e a vendedora. A vendedora, conforme já pontuado em diversas passagens, recebeu os valores relativos ao financiamento e, em razão disso, deve restituí-los, sob pena de enriquecimento sem causa da sua parte. O abatimento conferido pelo Banco Bradesco S.A. para quitação do financiamento firmado com a compradora não interfere no montante a ser restituído pela vendedora. Conforme bem pontuou o Magistrado a quo, “não importa o que se passou no bojo do contrato de financiamento havido entre Maria Neusa e Bradesco. Se o mesmo tiver sido inteiramente quitado pelo pagamento, inteiramente quitado pela incidência de seguro contra a morte, não quitado, objeto de ação judicial ou, ainda, cancelado por desistência do Bradesco, são todas estas situações que não influenciam na obrigação da executada”. Veja-se que a Agravante insiste em trazer à apreciação matéria já devolvida à apreciação da instância recursal, sobrecarregando sobremaneira o Judiciário. Por fim, anoto que o Recurso Especial interposto pela Executada nos autos do primeiro Agravo de instrumento não foi admitido. Contra a referida decisão a Executada interpôs Agravo em Recurso Especial, o qual possui efeito meramente devolutivo. Assim, não há qualquer impedimento à continuação do cumprimento de sentença. Consoante dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se e intimem-se. [1] Agravo de Instrumento n. 0715058-06.2018.8.07.0000 Brasília, 15 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora